Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715570-42.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RIBEIRO MORAIS AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carla Ribeiro Morais contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, na ação de conhecimento ajuizada contra o Hospital Santa Lúcia S.A. e o Bradesco Saúde S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 232989505 do processo n. 0705520-27.2025.8.07.0009). Nas razões recursais (ID 71009728), a agravante alega que, em atendimento emergencial no Hospital Santa Lúcia, recebeu medicamento por via intramuscular de forma inadequada, aplicado diretamente no nervo ciático, o que, em suas palavras, resultou em lesão neurológica permanente. Afirma que o alegado erro médico gerou limitação de mobilidade, dor crônica, fraqueza muscular e necessidade de tratamento reabilitador multidisciplinar. Expõe que o hospital e a operadora do plano de saúde, ora agravados, não custearam ou se responsabilizaram pelos cuidados necessários à sua reabilitação. Questiona a cobrança de coparticipações referentes aos procedimentos relacionados ao tratamento do dano alegado. Sustenta que a decisão agravada viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde e o direito à reparação integral conferido ao consumidor. Discorre sobre a responsabilidade civil do hospital e do plano de saúde. Defende que a probabilidade do direito decorre da documentação médica juntada à petição inicial. Em relação ao perigo de dano, diz sofrer com dores crônicas e apresentar incapacidade funcional parcial, com risco de agravamento das sequelas se não acessar imediatamente o tratamento necessário para sua reabilitação. Busca antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o hospital agravado seja obrigado a arcar com os custos do tratamento realizado pela equipe médica que a assiste, inclusive sessões de fisioterapia, acupuntura, consultas especializadas, exames e medicamentos relacionados à lesão sofrida. Subsidiariamente, requer que o hospital agravado seja obrigado a arcar com o tratamento médico a ser realizado com os profissionais de sua equipe médica. Pede, ainda, que a operadora do plano de saúde (i) seja compelida a suspender a cobrança de coparticipações vinculadas ao tratamento da lesão causada por erro médico e (ii) restitua os valores descontados a título de coparticipação. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recursal não recolhido, pois a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata a presença dos pressupostos supracitados. Como exposto na decisão agravada, a prova documental disponível neste momento do processo é insuficiente para evidenciar que o dano alegado pela recorrente é oriundo de falha cometida pelo hospital ou pela equipe médico-hospitalar. A questão deve ser esclarecida, com amparo técnico, na fase adequada do processo, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Além da ausência da probabilidade do direito, não há, em uma primeira análise, perigo de dano capaz de justificar a concessão da tutela antecipada. Os prontuários e laudos médicos juntados aos autos de origem indicam que a lesão ocorreu há aproximadamente seis meses, em 20/10/2024, e revelam que a agravante está em tratamento médico e fisioterápico desde então, com melhora gradativa do quadro. Ademais, não existem, por ora, evidências de que a recorrente não teria condições financeiras para manter seu tratamento nem que a continuidade da cobrança de coparticipações pelo plano de saúde, com amparo em disposição contratual, poderia prejudicar o prosseguimento do acompanhamento médico e fisioterápico. Por essas razões, não foram satisfeitas as condições legais indispensáveis para sustentar o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A propósito, destaca-se precedente deste Tribunal de Justiça sobre caso semelhante: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. CUSTEIO DE TRATAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONSTATAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente, perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. 2. A responsabilização do hospital por suposto erro cometido por profissional integrante do seu quadro clínico exige dilação probatória, para comprovar o nexo de causalidade entre os danos suportados pela parte autora e falha na prestação do serviço. 3. Não havendo nos autos elementos que demonstrem a probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela, o indeferimento do pedido deve ser mantido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1642596, 0726753-15.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no DJe: 30/11/2022) A análise do mérito do recurso será realizada em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora